Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-20.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800008-20.2019.8.14.0031

APELANTE: MARIA ROSALIA SOUZA MAIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA, MARIA ROSALIA SOUZA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800008-20.2019.8.14.0031.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU.

Apelante/apelado: MUNICÍPIO DE MOJU.

Apelante/apelada: MARIA ROSÁLIA SOUZA MAIA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÕES. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO ILÍCITO.
INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE.
RECURSO INTERPOSTO POR
MARIA ROSÁLIA SOUZA MAIA: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALORES SUPRIMIDOS. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CARACTERIZADO DO DANO. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MOJU: ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO. PROFESSOR APROVADO PARA CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS. ATO DISCRICIONÁRIO.
PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS UM PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos e dar provimento apenas ao recurso interposto por MARIA ROSÁLIA SOUZA MAIA, julgando improcedente o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE MOJU, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800008-20.2019.8.14.0031.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU.

Apelante: MUNICÍPIO DE MOJU.

Apelada: MARIA ROSÁLIA SOUZA MAIA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MOJU e por MARIA ROSÁLIA SOUZA MAIA
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU
, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
, ajuizada por
MARIA ROSÁLIA SOUZA MAIA.

Consta dos autos que a autora é servidora pública municipal, titular do cargo de provimento efetivo de professor pedagógico – MAG-1, admitida em 13 de março de 2000.

Relatou a autora que em agosto de 2013 foi designada para exercer suas funções com a carga horária de 200 horas mensais, na E.M.E.F Bom Jesus do Icatu, conforme consta no contracheque da mesma como “HORA AULA COMPLEMENTAR”, sendo que a partir do ano de 2014 a rubrica foi alterada para “HORA AULA”.

Relatou que em janeiro de 2019, a autora tomou ciência do ato atacado, que, sem qualquer forma expressa e justificativa, a Administração reduziu a sua jornada de trabalho para 100 horas mensais, permanecendo na mesma escola da lotação anterior, resultando em nítido prejuízo aos seus vencimentos mensais

Informa que solicitou revisão administrativa do ato de redução, porém não obteve resposta da Administração municipal.

Assim, ingressou com a ação judicial e requereu:

“1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 e seguintes do CPC;

2. Nos termos do que dispõe o art. 319, VII do CPC, as autoras informam que NÃO têm interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação;

3. Que seja deferida, liminarmente, a concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, na forma do art. 300 do CPC, para SUSPENDER os efeitos do ato de redução da carga horária da autora RESTABELECENDO a sua carga horária de 200 horas na função de Professor Pedagógico na Escola Nossa Senhora da Soledade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento (art. 297, CPC).

4. A citação do réu por oficial de justiça, que deverá ser realizada na pessoa de seu Procurador Geral, nos termos do art. 242, §3º c/c o art. 183, §1º do CPC, com endereço informado no preâmbulo desta, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, CPC),

sob pena de revelia.

5. No MÉRITO, uma vez cumpridas as formalidades legais e processuais, devendo ainda ser ouvido o(a) Ilustre Representante do Ministério Público Estadual nesta Comarca, requer a procedência do pedido para CONFIRMAR o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada e ANULAR os atos administrativos ilegais, bem como a CONDENAÇÃO do réu ao pagamento de indenização correspondente ao período em que teve sua carga horária reduzida em decorrência dos ato ilegal, para a autora no valor de R$ 10.128,56 (dez mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrativo de cálculos abaixo, acrescidos dos valores vincendos a partir da propositura da presente ação, devendo haver a incidência de correção monetária com base no IPCA-E a partir das respectivas exigências bem como juros de mora com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dala pela Lei
nº 11.960/2009, a partir da propositura da ação, nos termos do que prevê o art. 240 do CPC c/c o art. 202 do CC.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

7. A produção de todas as provas em direito admitidas, principalmente a documental.

O Magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, ante a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, julgo procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e ANULAR o ato que promoveu alteração na carga horária da requerente MARIA ROSALIA SOUZA MAIA e ainda a relotou para prestar suas atividades em local diverso, determinando, em consequência, que o requerido, MUNICÍPIO DE MOJU, restabeleça a carga horária de 200 horas mensais à autora bem como promova sua relotação à lotação de origem, com o pagamento da remuneração correspondente, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sem custas, em razão da gratuidade deferida à autora e da isenção legal do requerido.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, vez que a sentença impôs unicamente obrigação de fazer.”

MARIA ROSALIA SOUZA MAIA interpôs recurso de apelação, ID 12619979, aduzindo a necessidade de reforma da sentença no sentido de incluir na condenação a obrigação de pagar o valor referente aos meses anteriores a propositura da ação, bem como os meses vencidos durante, no montante de R$ 10.128,56 (dez mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e seus centavos) devidamente corrigidos.

O MUNICÍPIO DE MOJU interpôs recurso de apelação, ID 12619984, aduzindo a legalidade do ato administrativo e o poder discricionário do apelante. Alega ainda que a redução é legal, posto que a servidora foi aprovada em concurso público para 100 horas mensais, portanto a sua remuneração foi realinhada a carga horária condizente com a aprovação do certame.

Ao final, requereu:

1-
“Requer que o presente recurso seja conhecido e
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

2-
A reformada a sentença no sentido de reconhecer que a improcedência do pedido do apelada, por ausência do fato constitutivo do direito;

3-
Que os juros de mora e os índices de correção
monetária sejam fixados de acordo com o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como, a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal, nos termos do artigo 85,
parágrafo 3º, do Código de Processo Civil;

4-
Intimação da apelada para apresentar contrarrazões
no prazo legal;(...)”

MARIA ROSALIA SOUZA MAIA apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id 12619990.

O MUNICÍPIO DE MOJU não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar quanto ao recurso, em observância a Recomendação nº. 34 do CNMP. Id 14025723.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0800008-20.2019.8.14.0031.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU.

Apelante/apelado: MUNICÍPIO DE MOJU.

Apelante/apelada: MARIA ROSÁLIA SOUZA MAIA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelações, interpostos contra a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a exordial, para declarar a nulidade do ato administrativo e determinar o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais à autora, com o pagamento da remuneração correspondente.

Recurso da MARIA ROSÁLIA SOUZA MAIA.

A autora/apelante aduz em seu recurso de apelação, que o Magistrado
a quo
deixou de se manifestar quanto ao pedido de pagamento dos valores retroativos após a redução da carga horária. Assim, aduziu a necessidade de reforma da sentença no sentido de incluir na condenação a obrigação de pagar o valor referente aos meses anteriores a propositura da ação, bem como os meses vencidos durante, no montante de R$ 10.128,56 (dez mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e seus centavos) devidamente corrigidos.

Pois bem, tendo em vista que o Magistrado a quo anulou o ato de redução da carga horária da apelante, por ter concluído pela existência de ilegalidade, ante a ausência de motivação idônea, resta indiscutível o reconhecimento do ato ilícito por parte do Município, sendo devido a restituição à autora dos valores que deixou de receber, em razão de ato administrativo ilícito.

O art. 186 do Código Civil, estabelece:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Os arts. 927 e 944 do CC dispõem:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Portanto, entendo pela procedência o pleito recursal interposto pela autora, uma vez que a mesma, em razão do ato ilícito praticado pela administração pública, faz jus ao recebimento dos valores indevidamente suprimidos, como forma de indenização, a qual deve ser restrita aos valores relativos aos meses em que a carga horária foi suprimida.

Neste sentido segue entendimento jurisprudencial:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE MOJU. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE. NULIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALORES SUPRIMIDOS. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO DO DANO. DIFERENÇAS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800452-19.2020.8.14.0031 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/07/2023)

Assim, julgo procedente o pleito recursal para condenar o Município apelado ao pagamento da carga horária suprimida da apelante, limitando o cálculo ao período compreendido entre a supressão da carga horária e o seu efetivo restabelecimento.

Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE MOJU.

O Município apelante alega a legalidade do ato administrativo e o poder discricionário do apelante. Alega ainda que a servidora foi aprovada em concurso público para 100 horas mensais, portanto a sua remuneração foi realinhada a carga horária condizente com a aprovação do certame.

Pois bem.

In casu
, a apelada teve sua carga horária de trabalho reduzida e, consequentemente, sua remuneração, sem que lhe fosse oportunizado o devido processo legal.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público,
desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é
imperiosa a manutenção da decisão apelada,
eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da apelada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Dessa maneira, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que
não houve a prévia instauração de processo administrativo.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de procedimento administrativo, devidamente justificado, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de
prévio procedimento
em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.
Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a improcedência do recurso interposto pelo ente municipal

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelações e
julgo procedente
o recurso interposto por MARIA ROSÁLIA SOUZA MAIA, para determinar o pagamento dos valores referentes a carga horária suprimida da apelante, limitando o cálculo ao período compreendido entre a supressão da carga horária e o seu efetivo restabelecimento.

E ainda,
julgo improcedente
o recurso interposto pelo Município de Moju, nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/11/2023